Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724671-11.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN ROCHA DOS SANTOS, LUIS CESAR JENISCH BARBOSA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, IVO EVANGELISTA DE AVILA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALAN ROCHA DOS SANTOS contra decisão exarada nos autos do cumprimento de sentença n. 0702129-30.2021.8.07.0001, ajuizado pelo agravante e por LUÍS CESAR JENISCH BARBOSA em desfavor de IVO EVANGELISTA DE ÁVILA e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130398648), o d. Magistrado de primeiro grau determinou o recolhimento das custas iniciais pelo agravante tendo em vista que o benefício da gratuidade de justiça concedido no primeiro grau não seria extensível ao advogado da parte exequente. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que aufere mensalmente renda inferior a 3 (três) salários-mínimos e que a pandemia de COVID-19 provocou drástica redução de seus rendimentos, a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, requer a confirmação da tutela vindicada em caráter antecipado. O agravante, em atendimento ao despacho exarado no ID 37797908, apresentou declaração do imposto de renda ano base 2021, extratos bancários dos meses de maio, junho e julho do ano de 2022 e certificado de registro e licenciamento de veículo (ID 38319484). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300,caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] No caso em apreço, não se encontram configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante impedem a concessão da gratuidade de justiça. A declaração de ajuste anual de imposto de renda juntada aos autos sob o ID 38319485 demonstra que o agravante auferiu, no ano de 2021, rendimentos tributáveis de pessoa jurídica no importe de R$ 61.841,09 (sessenta e um mil oitocentos e quarenta e um reais e nove centavos), o que equivale a um rendimento médio mensal de R$ 5.153,42 (cinco mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos). Além disso, da análise dos extratos bancários anexados ao processo (Ids 38315907, 38319508 e 38320559) nos meses de maio, junho e julho de 2022, o saldo final do período foi positivo, o que evidencia a capacidade financeira do agravante para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. O egrégio TJDFT vem considerando possível o afastamento da presunção de hipossuficiência financeira de pessoa natural, quando os documentos constantes no processo evidenciem a sua capacidade para arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo ao seu sustento, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). GRATUIDADE NEGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A pessoa física que não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a revogar a gratuidade de justiça que anteriormente fora concedida de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1439356, 07134572320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. POSTULANTE PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE SOBREVIERA SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE PENÚRIA MATERIAL NÃO APRESENTADOS. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE PADRÃO DE VIDA E CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA. ARTIGO 1021, § 4o, do CPC. APLICABILIDADE. 1. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 2. Não foge ao senso comum o fato de que despesas mensais consomem parcela substancial da renda de quem quer que exerça atividade remunerada, daí porque a realidade assim estabelecida não enseja, por si só, situação econômica que não permita o custeio de despesas do processo e de honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Especialmente quando os gastos discricionariamente suportados não expressam, quanto à forma de realização de despesas, atendimento a necessidades básicas da família (assim entendidas as que se mostram imprescindíveis à condição humana para sobreviver), mas a satisfação a interesses ocasionais desejáveis que proporcionam maior conforto. 3. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. 6. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC). (Acórdão 1377808, 07025984220188070014, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Portanto, não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame não exauriente dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos mensais auferidos pelo agravante se mostram suficientes para permitir o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022 às 12:32:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora